Tribunal: TJSP
Processo: 2266173-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática que inadmitiu o processamento de agravo de instrumento, Decisão que indeferiu a declaração de nulidade do feito por ausência de manifestação do Ministério Público e não reconheceu a ilegitimidade ativa decorrente da não regularização do feito, concedendo nova chance para tal providência. Ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática que inadmitiu o processamento de agravo de instrumento, Decisão que indeferiu a declaração de nulidade do feito por ausência de manifestação do Ministério Público e não reconheceu a ilegitimidade ativa decorrente da não regularização do feito, concedendo nova chance para tal providência. Ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e situação que não configura risco de inutilidade do provimento jurisdicional futuro a ensejar a aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988 STJ). Precedentes jurisprudenciais. Pretensão de efeitos infringentes. Inexistência de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2266173-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Roque, em que é
embargante CENTRO TERAPEUTICO RENASCIMENTO E RENOVAÇÃO
LTDA EIRELI, são embargados RENI ANTONIA TAVARES MATTOS
(ESPÓLIO) e ELIEZE TAVARES DE MATTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266173-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 37519
Embargos de Declaração no 2266173-90.2020.8.26.0000/50000
Embargante/ré: Centro Terapeutico Renascimento e Renovação Ltda
Eireli
Embargados/autores: Elieze Tavares de Mattos e outra
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Decisão
monocrática que inadmitiu o processamento de agravo de
instrumento, Decisão que indeferiu a declaração de nulidade
do feito por ausência de manifestação do Ministério Público
e não reconheceu a ilegitimidade ativa decorrente da não
regularização do feito, concedendo nova chance para tal
providência. Ausência de previsão no rol taxativo do art.
1.015 do CPC e situação que não configura risco de
inutilidade do provimento jurisdicional futuro a ensejar a
aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988 STJ).
Precedentes
jurisprudenciais.
Pretensão
de
efeitos
infringentes. Inexistência de quaisquer dos vícios descritos
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos
conhecidos e rejeitados.
Embargos de declaração opostos à r. decisão
monocrática de fls. 45/49 que, em virtude da taxatividade do rol do art. 1.015
do CPC e da ausência de hipótese de inutilidade da posterior prestação
jurisdicional (Tema 988 do C. STJ), não conheceu do agravo de instrumento
interposto contra o r. decisum que deixou de declarar nulidade do feito pela
falta de intervenção do Parquet, bem como deixou de extinguir o processo
em razão de ilegitimidade, concedendo nova chance para regularização do
polo ativo.
Aponta a ré, ora embargante,a existência de
contradição na decisão, diante dos argumentos trazidos em sua primeira
parte e o não conhecimento do recurso ao final.
Aduz, a ilegitimidade ativa dos autores; a ofensa
a vários princípios constitucionais na condução do feito; a nulidade do
processo, uma vez que, mesmo diante da presença de menor no polo ativo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266173-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
o Ministério Público não foi intimado a se manifestar acerca de diversos atos
processuais.
Requer o recebimento dos embargos com efeitos
infringentes e a reforma da r. decisão.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, em razão
de sua tempestividade.
Inexiste, contudo, a contradição apontada pela
recorrente. O não conhecimento do recurso pautou-se no critério legal
trazido pelo art. 1.015 do CPC e no exame da questão sob os ditames do
Tema 988 do C. STJ, diante do qual não foi possível verificar a existência de
prejuízo ou inutilidade da posterior prestação jurisdicional, em sede de
recurso de apelação.
Isso porque, conforme explicado na decisão
embargada, não houve, de fato, a análise de prejuízo decorrente de
eventual falta de manifestação do Ministério Público, não tendo sido
apurada qualquer irregularidade na tramitação do feito. Ademais, não há
qualquer teratologia na concessão de nova chance de regularização do polo
ativo feita pelo juízo de origem.
Pretende
a
embargante,
na
verdade,
a
modificação do r. decisum, utilizando-se, contudo, de via inadequada. É
sabido, pois, que não se prestam os aclaratórios ao reexame de questões já
analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso, sendo este
também o entendimento pacífico do C. STJ:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266173-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC/2015. JULGADO
EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ERRO MATERIAL.
CORREÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Depreende-se do artigo
1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos
de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com
o intuito de dar efeito infringente ao recurso. 2. No caso dos autos, não
ocorre nenhum vício de omissão, obscuridade ou contradição, pois o
acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e
fundamentou sua conclusão nos termos requeridos no âmbito do recurso
especial. (...) (EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1415744 - SC
(2013/0352099-3) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO).
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator